Tribunal: TJPA
Processo: 0028616-86.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028616-86.2017.8.14.0401

APELANTE: AMILTON DE LIMA ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. 1) ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.

1. No caso em comento, os requisitos exigidos para aplicação do princípio da insignificância não foram obedecidos, pois o bem subtraído não pode ser considerado irrisório, vez que era utilizado como meio de transporte da vítima, bem como a reiteração delitiva do agente caracteriza maior grau de reprovabilidade da sua conduta, sendo irrelevante que a
res furtiva
tenha sido restituída à vítima (tema nº 1205 do STJ);

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, em Sessão ocorrida entre os dias 19 e 26 de agosto de 2024 (20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 28 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
AMILTON DE LIMA ALBUQUERQUE
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, nos autos da ação penal nº
0028616-86.2017.8.14.0401
, que o condenou nas sanções do art. 155, do CP, fixando-lhe a pena de 01 ano de reclusão,
a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto,
mais o pagamento de 10 dias-multa, calculada em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Os autos me vieram distribuídos, oportunidade em que determinei
intimação da defesa para apresentar as razões recursais, do Ministério Público para contrarrazoar e, após, remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 9857271 - Pág. 1).

Em suas
razões recursais
(
Num. 16549685 - Pág. 2/5
), o apelante pleiteia pela concessão de sua absolvição, em razão do princípio da insignificância, considerando a ínfima repercussão da conduta, culminando na ausência de tipicidade material da conduta, vez que o bem foi restituído a vítima sem que tenha sido danificado, assim como as ações penais em curso não impedem a concessão do referido benefício.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 16549687 - Pág. 2/6
o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Conforme certificado no id. Num. 19394145 - Pág. 1, a Procuradoria de Justiça Criminal deixou de emitir parecer, tendo decorrido
in albis
o prazo regimental.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:

O ponto nevrálgico da presente apelação reside na inexistência de tipicidade material da conduta perpetrada pelo réu, diante da ínfima repercussão da conduta dele, culminando na necessidade de concessão de sua absolvição, com aplicação do princípio da insignificância.

Sobre o assunto ora em análise, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estabeleceram os seguintes requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade:

a)

conduta minimamente ofensiva;

b)

ausência de periculosidade do agente;

c)

reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e

d)

lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes,
concomitantemente
.

Trata-se, na realidade, de um princípio de política criminal, segundo o qual, para a incidência da norma incriminadora, não basta a mera adequação do fato ao tipo penal (tipicidade formal), impondo-se verificar, ainda, a relevância da conduta e do resultado para o Direito Penal, em face da significância da lesão produzida ao bem jurídico tutelado pelo Estado (tipicidade material).

Pois bem! Inexiste qualquer irresignação acerca da autoria e da materialidade do crime, vez que as câmeras de segurança do
campus
da UFPA capturaram o momento da ação delituosa e o réu confessou o crime, na fase policial.

Em seu interrogatório policial (Num. 9459939 - Pág. 1), o réu aduziu que efetuou um furto bem sucedido no dia 11/08, razão pela qual retornou ao local e efetuou novo furto no dia 25/08/2017 (fatos apurados nestes autos) e como obteve novo êxito na empreitada criminosa, foi preso em 28/08 quando estava no local para praticar novo delito.

Aliado as informações de contumácia delitiva reconhecida pelo réu, o Julgador constatou ainda que ele já havia sido beneficiado pela aplicação do princípio da insignificância nos autos 0004972-85.2015.814.0401, quando subtraiu três bandejas de pirarucu do supermercado Formosa (localizado na Augusto Montenegro), avaliados em R$140,27, circunstância que demonstra a prática de delitos patrimoniais de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido
[1]
.

A simples restituição do bem, não é condição inexorável que garante a aplicação do princípio da insignificância, sendo inclusive a matéria julgada através de precedentes qualificado, perante o STJ,
in verbis:

Tema repetitivo nº 1205: A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.

Por fim, os fatos apurados nestes autos dão conta que a vítima Daniel Lima estava trabalhando no Campus da UFPA, quando verificou que a bicicleta da marca CALOI, modelo cargueira azula havia sido subtraída. O ofendido é empregado da Empresa PARAISO COM. E SERV. LTDA E TRABALHAVA NA FUNÇÃO DE Auxiliar de Serviços Gerais e utilizava sua bicicleta como meio de locomoção, não havendo que se falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada, vez que o bem não pode ser considerado irrisório para a vítima
[2]
.

Desta forma, a análise global da sucessão dos fatos, não deixa dúvidas sobre a inaplicabilidade do princípio da insignificância, razão pela qual afasto o pleito absolutório.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. HISTÓRICO CRIMINAL DOS RECORRENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.(...) 2.
"A reincidência ou reiteração delitiva é elemento histórico objetivo, e não subjetivo, ao contrário do que o vocábulo possa sugerir. Isso porque não se avalia o agente (o que poderia resvalar em um direito penal do autor), mas, diferentemente, analisa-se, de maneira objetiva, o histórico penal do indivíduo, que poderá indicar aspecto impeditivo da incidência da referida exclusão da punibilidade. Essa análise, portanto, não se traduz no exame do indivíduo em si ou no que ele representa para a sociedade como pessoa, mas nas consequências reais, concretas e objetivas, extraídas de seu comportamento histórico avesso ao direito e na perspectiva, apoiada em tais evidências, de recidiva de tal comportamento. Sob pena de violação do princípio da isonomia, o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na impunidade" (AgRg no HC n. 583.008/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021.)
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.129.894/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024)

[2]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
DELITO DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. DENÚNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE
. VALOR DA COISA SUBTRAÍDA SUPERIOR A DEZ POR CENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "A res furtiva quando supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não pode ser considerada irrisória
." (AgRg no HC n. 715.673/SC, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.039.803/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023)

Belém, 27/08/2024